Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707552-11.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PRISCILA LINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. HOSPITAL DE ALTO CUSTO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença de improcedência em ação cominatória, ajuizada para obrigar a operadora de plano de saúde a reembolsar despesa com internação e tratamento médico/hospitalar em nosocômio de alto custo localizado fora da região de abrangência da cobertura contratual, requerendo ainda, a compensação de danos morais. 2. É assente na jurisprudência que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 3. Precedentes STJ: “A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento' (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)”. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 12, inciso VI, 39 e 51, inciso IV, todos do CDC, 6o, inciso VI, e 35-C, inciso II, ambos da Lei 9.656/98, e 157 do Código Civil, sustentando que a escolha de rede não credenciada somente foi feita por se tratar de procedimento específico não encontrado em outro lugar, além de ser uma intervenção de urgência, utilizando-se apenas de procedimento autorizado pelo plano, o que consequentemente gera a obrigação da recorrida em restituir os gastos realizados pelos serviços médicos hospitalares não credenciados, ou, alternativamente, que seja nos limites previstos em contrato. Invoca precedente do STJ (REsp 1575764/SP), em abono à sua tese. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, 12, inciso VI, 39 e 51, inciso IV, todos do CDC, 6o, inciso VI, e 35-C, inciso II, ambos da Lei 9.656/98, e 157 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Portanto, de acordo com o acervo probatório, o Hospital Albert Einstein não fazia parte da rede credenciada, a apelante tinha ciência dessa situação e, mesmo depois de advertida, optou por dar prosseguimento à internação particular e, não consta dos autos prova que ateste a impossibilidade de atendimento ou realização do tratamento em unidade de saúde da rede credenciada” (ID 39786623 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030